Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713510-46.2023.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO FENACON RECORRIDA: L F NOBREGA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO, MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. PERÍCIA TÉCNICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. 1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento. 2. A extinção do processo com julgamento de mérito sem que tenham sido produzidas as provas essenciais ao deslinde do feito, requeridas ou não pelas partes, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância. 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso da ré conhecido e, no mérito, prejudicado. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que houve a cassação da sentença sem que o recorrente fosse intimado a se manifestar, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10 e 373, inciso II, todos do CPC, porquanto a tese de que o recorrente deveria ser intimado antes da cassação da sentença não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021